Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721745-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RENI CURY EL HAJJ REPRESENTANTE LEGAL: JAMILE JIBRAN FERREIRA AGRAVADO: LILEAN JIBRAN HSIEH, CONSTRUTORA JIBRAN LTDA - ME, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA, RAIF JIBRAN, FAUZE JIBRAN, MIGUEL HADJ, NUHED JIBRAN HAJJ, TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o laudo de avaliação elaborado pelo perito judicial. O agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado não foi avaliado adequadamente pelo perito judicial, o qual deixou de considerar a área total construída (7.500,00 m2), elaborando a sua avaliação, aparentemente, apenas com base na área do terreno (480,00 m2), assim como deixou de considerar o valor de mercado do citado bem (Torre Palace Hotel, localizado em área nobre do Setor Hoteleiro com vista para toda a Esplanada dos Ministérios e outros pontos turísticos desta Capital); 2) apenas o valor do terreno no qual está construído o imóvel em questão está avaliado em mais de R$ 20.000.000,00; 3) demonstra-se a discrepância de valores entre a avaliação feita pelo perito judicial e outras avaliações (valores estimados e atualizados até 2015): 3.1) Avaliação feita pelo Sr. Oficial de Justiça nos autos do processo n.o 0002460-63.2013.5.10.0013, em trâmite perante o MM Juízo Federal do Trabalho da 13.a Vara do Trabalho de Brasília (em 2015 – 480,00 m2) – R$ 35.000.000,00; 3.2) Brookfield (em 2012 – 7.500,00 m2) – R$ 80.000.000,00; 3.3) Dívida no processo n.o 2010.01.1.035500 - 2 (Vara de Falências) (em valores de 2012, 7.500m2) – R$ 65.000.000,00. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja anulada a avaliação feita, procedendo-se a uma nova avaliação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o agravante, em síntese, reproduz as mesmas alegações já apreciadas e refutadas pelo MM. Juízo a quo, não trazendo elementos novos que possam, de plano, infirmar as conclusões lançadas na decisão agravada. Em suma, ao que consta, o laudo de avaliação elaborado pelo perito judicial considerou a totalidade do imóvel e as discrepâncias de valores estariam respaldadas na desvalorização do imóvel e/ou na natureza da proposta apresentada pela Construtora Brookfield, bem assim que o valor do imóvel nem sem sempre corresponde ao da garantia do juízo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda a análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Além disso, não há risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator